Tribunal: TCU
Processo: 001.314/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1164/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, exceto aqueles de interesse dos srs. Claudemir Francisco de Souza e Fernando Antônio de Sousa Leite, e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.314/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carla de Melo Dolinski (XXX.716.217-XX); Claudemir Francisco de Souza (XXX.847.248-XX); Daniela Pereira Lucht (XXX.636.618-XX); Fabiana de Paula Chaves Mourao (XXX.381.148-XX); Fernando Antônio de Sousa Leite (XXX.735.954-XX); Marco Aurélio Provazzi Cavalcante (XXX.650.407-XX); Maria Helena Santiago de Almeida (XXX.469.008-XX); Maria Lucia Noronha Moreira Domingues (XXX.443.208-XX); Paula Amélia Velozo de Oliveira (XXX.685.701-XX); Rizalvo Henrique Barboza (XXX.749.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Departamento de Polícia Federal que faça juntar aos autos, no prazo de trinta dias, a seguinte documentação: 1.7.1.1. relativamente ao sr. Fernando Antônio de Sousa, certidão de tempo de serviço emitida pela Prefeitura Municipal de São José do Egito/PE e respectiva portaria de nomeação publicada em órgão oficial, caso o servidor tenha ocupado cargo sob o regime estatutário, ou certidão de tempo de contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na hipótese de emprego público; 1.7.1.2. relativamente ao sr. Claudemir Francisco de Souza, certidão de tempo de contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social referente ao período de contribuinte individual.